Tribunal: TJDFT
Processo: 0705326-54.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE JULGADO. ENVIO DOS CÁLCULOS À CONTADORIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pela parte exequente contra decisão que indeferiu o pedido de envio dos autos à Contadoria Judicial.
2. Decisão proferida no curso deste agravo indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em estabelecer se estão presentes ou não circunstâncias que justifiquem o envio dos autos à contadoria judicial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A Contadoria Judicial é órgão voltado à atuação na condição de auxiliar do juízo quando evidenciada a indispensabilidade de seu auxílio técnico, necessidade que, na hipótese, não se verificou, dada a baixa complexidade dos cálculos necessários.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e desprovido.